Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-76.2018.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Acidente de trânsito – Pleito fundado na responsabilização do ente público por acidente de motocicleta – Inadmissibilidade – Prejudicial de nulidade da r. sentença afastada – Acervo probatório insuficiente a corroborar a narrativa da autora – Nexo de causalidade não comprovado, não há sequer demonstração da existência de buraco no local –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Acidente de trânsito – Pleito fundado na responsabilização do ente público por acidente de motocicleta – Inadmissibilidade – Prejudicial de nulidade da r. sentença afastada – Acervo probatório insuficiente a corroborar a narrativa da autora – Nexo de causalidade não comprovado, não há sequer demonstração da existência de buraco no local – Precedentes deste Sodalício – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais fixados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000362-76.2018.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que é apelante
GRASIELA FERNANDA POLIZELI ALONSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-76.2018.8.26.0382 -Voto no 29567-JV
2
VOTO No 29.567 – JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1000362-76.2018.8.26.0382
COMARCA: NEVES PAULISTA
APELANTE: GRASIELA FERNANDA POLIZELI ALONSO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

Acidente de trânsito Pleito fundado na responsabilização do ente
público por acidente de motocicleta
Inadmissibilidade

Prejudicial de nulidade da r. sentença afastada Acervo probatório
insuficiente a corroborar a narrativa da autora
Nexo de
causalidade não comprovado, não há sequer demonstração da
existência de buraco no local Precedentes deste Sodalício
Sentença de improcedência mantida Honorários recursais fixados
Recurso não provido.
Cuida-se de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Grasiela Fernanda Polizeli Alonso em face do Município de
Neves Paulista, aduzindo que vítima de acidente automobilístico na via
pública quando passou com sua motocicleta sobre buraco na pista de
rolamento, ocasionando sua queda e a produção de danos físicos e
patrimoniais, pede a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.268,52 (um
mil, duzentos e sessenta e oito reais, e cinquenta e dois centavos), a título
de danos materiais; o valor estimado de 50 (cinquenta) salários mínimos,
por danos morais e 1 (um) salário mínimo por pensão mensal até que
complete 77 (setenta e sete) anos.
A r. sentença de fls. 143/148, cujo relatório adoto, julgou
improcedente a ação, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-76.2018.8.26.0382 -Voto no 29567-JV
3
(um mil reais), observada a justiça gratuita.
Inconformada apela a autora, às fls. 150/157. Sustenta
estar comprovado o nexo de causalidade, e que imprescindível no caso a
produção de prova testemunhal e pericial. Pugna pela anulação da r.
sentença, com a realização das provas requeridas e lançada nova decisão.
Recurso processado e não contrariado (fl.167).
Distribuído os autos à Desembargadora Silvia Rocha (fl.
169), integrante da C. 29a Câmara de Direito Privado que não conheceu do
recurso, com determinação de redistribuição à Seção de Direito Público (fls.
172/174).
Redistribuídos os autos a esta Relatoria (fl. 177).
Retornaram os autos após julgamento do Conflito de
Competência no 0002294-30.2020.8.26.0000 (fls. 190/201).
É o relatório.
Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade da r. sentença
arguida pela recorrente, por entender prejudicado seu direito de defesa.
Na espécie, desnecessária a produção de quaisquer outras
provas sempre que o magistrado entender que a prova já produzida é
suficiente.
A instrução probatória tem por escopo formar o
convencimento do juiz, que é seu destinatário, e, sendo assim, dentro do
princípio da livre admissibilidade das provas, é competente para determinar as
necessárias à formação do seu livre convencimento motivado, dando-lhe
suporte suficiente para a solução da lide.
No caso em tela, foi garantido às partes o exercício do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de
defesa ou nulidade, tendo em vista que o conteúdo documental dos autos foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-76.2018.8.26.0382 -Voto no 29567-JV
4
suficiente para o deslinde da causa, sendo, portanto, desnecessária maior
dilação probatória.
Afasto, pois, a prejudicial.
No mais, quanto ao mérito melhor sorte não assiste à
apelante.
Com efeito, embora seja dever do requerido a assegurar
a higidez do sistema viário municipal, sob pena de ser responsabilizado em
razão de conduta omissiva, não restou comprovado o nexo causal, pois a
autora, ora apelante, não fez prova de que a queda da moto decorreu da
existência de buraco na via pública pela qual transitava.
O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, ao
estabelecer a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos que
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, não excluiu o nexo de causalidade como pressuposto capaz de
ensejar a indenização, nem mesmo a prova do dano.
Tanto na relação de causa e efeito entre a conduta
culposa
(responsabilidade
subjetiva)
quanto
no
risco
criado
(responsabilidade objetiva), e o dano experimentado pela vítima, não há
como suprimir ou ignorar o fato de que a inexistência do nexo de
causalidade e até a prova do dano rompem o dever de indenizar, pois
imprescindível a demonstração de todos os elementos ou pressupostos da
responsabilidade civil.
Por outra banda, embora o direito pátrio tenha acolhido
o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, isso não significa que a administração tenha de
indenizar sempre e em qualquer caso o dano sofrido pelo particular, por
este critério.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-76.2018.8.26.0382 -Voto no 29567-JV
5
Confira-se, nesse sentido o ensinamento de Hely Lopes
Meirelles:
“Para obter a indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato
lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu
montante. Comprovados esses dois elementos, surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se
dessa
obrigação
incumbirá
à
Fazenda
Pública
comprovar que a vítima agiu com culpa ou dolo para o
evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade
da vítima, subsiste a responsabilidade da Fazenda
Pública;
se
parcial,
reparte-se
o
quantum
da
indenização.” (In Direito Administrativo Brasileiro, Ed.
Malheiros, 1999, p. 593).
No caso em testilha, embora da narrativa dos fatos
formulada pela apelante configure incontroverso que a mesma caiu de
motocicleta sofrendo lesões e ferimentos, não logrou demonstrar a
existência de defeito na via pública, não há sequer uma única fotografia do
local do acidente.
O boletim de ocorrência de fls. 21/22 não assevera, por
si só, a responsabilidade do apelado pelo episódio ocorrido dia 24/12/2016,
como se extrai: "Segundo consta do Talão PM 14401 elaborado pelo CB
POM Paulo Cesar, no local, constatou-se que a motociclista Grasiela
Fernanda Polizeli Alonso sofreu queda da sua motoneta Honda/PCX 150,
placa GFZ-7260/Neves Paulista/SP, causado diversos ferimentos. Grasiela
foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Base de São José
do Rio Preto/SP. Até a elaboração deste em contato com o marido de
Grasiela, sr. Davi, o qual informou que em conversa com sua esposa, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-76.2018.8.26.0382 -Voto no 29567-JV
6
lhe relatou que trafegava com a motoneta pela Rua Benjamin Constant,
sentido Centro Bairro, quando tentou converter à direita para a Rua Latif
Bassit, mas acabou derrapando em vários buracos na via asfáltica, caindo
ao solo.” (fl. 22).
Outrossim, o laudo pericial produzido em outro
processo, o qual a autora move em face de companhia de seguros, juntado
às fls. 99/104 foi concludente no sentido de que há nexo causal entre o
acidente com a moto e os danos gerados, mas não que tais danos tiveram
relação direta com a alegada omissão do ente municipal.
Competia à autora provar os fatos constitutivos de seu
direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não é possível a condenação do
ente público no pagamento de verba reparatória quando não se prova a
existência de dano perpetrado por agente público, o que rompe o nexo de
causalidade e, por conseguinte o dever de indenizar.
Há precedentes deste Sodalício neste sentido:
Apelação. Responsabilidade Civil do Município. Pedido
de indenização por danos morais e materiais. Acidente
de trânsito. Autor que estava dirigindo a moto por
avenida no Município quando caiu em buraco,
ocasionando ferimentos. Sentença de improcedência.
Inconformismo. Não cabimento. Omissão do Poder
Público na conservação da via pública não configurada.
Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito. Ausência de
demonstração do nexo causal entre o dano e a alegada
omissão do réu, assim como dos desdobramentos e
consequências do acidente. Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-76.2018.8.26.0382 -Voto no 29567-JV
7
improvido. (Apelação Cível 1003422-79.2015.8.26.0344;
Relatora Paola
Lorena;
Data
do
Julgamento:
15/06/2020).
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Acidente em Estrada Vicinal
Buraco na pista

Conjunto probatório que não é capaz de demonstrar o
nexo causalidade entre a conduta omissiva e o dano
Responsabilidade do Município não configurada

Sentença de improcedência mantida
Recurso não
provido. (Apelação Cível 1013671-92.2017.8.26.0482;
Relator Paulo Galizia; Data do Julgamento: 02/03/2020).
Ação de indenização por danos materiais e morais
Queda supostamente ocorrida em razão de buraco na
via pública, resultando em lesões na condutora e danos
na motocicleta
Pedido de indenização por danos
materiais e morais
Falta de elementos capazes de
comprovar que o acidente ocorreu no local e na forma
como narrado
Boletim de ocorrência emitido dois
meses após o acidente e composto unicamente pela
declaração da autora As imagens apresentadas foram
retiradas da rede mundial de computadores e estão
datadas de outubro de 2011
A autora indicou
interesse na realização de prova testemunhal, mas,
após a juntada do laudo pericial, pleiteou o julgamento
da lide Inteligência do art. 373, inciso I do CPC O
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-76.2018.8.26.0382 -Voto no 29567-JV
8
constitutivo de seu direito
Improcedência que se
impõe

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1005269-18.2016.8.26.0236;
Relatora Luciana
Bresciani; Data do Julgamento: 18/02/2020).
Responsabilidade civil Reparação de danos materiais
e morais Acidente em rodovia causado por óleo na
pista Ausência de nexo causal Hipótese em que não
há comprovação suficiente de falha do serviço

Precedentes
deste
E.
Tribunal

Sentença
de
improcedência mantida. Nega-se provimento ao recurso
do autor. (Apelação Cível 1016551-11.2018.8.26.0001;
Relator
Afonso
Faro
Jr.;
Data
do
Julgamento:
16/01/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS Danos de que o autor foi vítima
em decorrência de acidente de trânsito causado por
falta de sinalização de realização de obras na pista
Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva -
Omissão no tocante à manutenção e sinalização das
vias públicas
Provas juntadas aos autos que não
atestam a realização de obras na pista no dia do
acidente - Ausência de prova de que as ranhuras
existentes no asfalto fossem suficientes para causar a
queda do autor da motocicleta - Nexo de causalidade
entre a conduta omissiva e o dano não configurado
Indenização por danos materiais, morais e estéticos
indevida
Sentença de improcedência mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000362-76.2018.8.26.0382 -Voto no 29567-JV
9
Fixação dos honorários sucumbenciais recursais

Majoração da verba honorária devida pelo autor para
12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no
disposto no art. 85, §§ 2° e 11, do Novo CPC,
ressalvada
a
gratuidade
concedida.
Recurso
desprovido, com observação quanto à majoração da
verba honorária devida pelo autor. (Apelação Cível
1003160-20.2017.8.26.0196; Relator Oscild de Lima
Júnior; Data do Julgamento: 07/10/2019).
Enfim, não havendo nexo de causalidade, ao menos
não provado nos autos, não é possível falar na condenação do Município
réu no pagamento de verba indenizatória, de rigor, portanto, a manutenção
da improcedência da ação.
Por fim, cumpre majorar a verba honorária da ação em
mais R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de honorários recursais,
conforme previsão do art. 85, §11, do CPC, a ser paga pela autora, com a
ressalva de ser ela beneficiária da gratuidade (fl. 55), devendo observar o
que disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator